Tribunal: STF
Processo: HC 250955
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Welington Thiene Moreira protocolou petição (Protocolo STF nº 15.614/2025), em 13/2/25, na qual apresenta pedido “DESTAQUE C/C SUSTENTAÇÃO ORAL”, visto que o patrono do agravante deseja realizar sustentação oral em sessão de julgamento presencial.



    Anote-se que as partes que integram o presente feito foram regularmente intimadas da inclusão do referido agravo regimental na pauta de julgamento, em ambiente virtual, sessão da Segunda Turma de 14/2 a 21/2/2025 (DJe de 4/2/2025).



    Examinados os autos, decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).



    Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado, além do deferimento pelo Relator, ao cumprimento do prazo previsto no inciso II do art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, o que não foi observado no caso em tela.



    Registro, por oportuno, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    Outrossim, a Resolução nº 642/2019, com as alterações instituídas pelas Resoluções nº 669/2020 e 675/2020, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, quando cabível a sustentação oral, conforme seu interesse, independentemente de despacho do Relator, sendo “automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros”. 



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade para justificar o julgamento presencial, sendo certo, ademais, que o pedido ora em análise foi deduzido fora do prazo, pois apresentado em 13/2/25.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente